Tribunal: TJES
Processo: 5002165-67.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002165-67.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: THIAGO RICHARD FONSECA DA SILVA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5002165-67.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: THIAGO RICHARD FONSECA DA SILVA
PACIENTE: MATHEUS FELIPE ROCHA DE CARVALHO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) IMPETRANTE: THIAGO RICHARD FONSECA DA SILVA - ES30765
Advogado do(a) PACIENTE: THIAGO RICHARD FONSECA DA SILVA - ES30765

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrada em favor de
MATHEUS FELIPE ROCHA DE CARVALHO
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
(id 2300592), que o paciente se encontra custodiado desde 16 de fevereiro de 2022, por força de prisão em flagrante convertida em preventiva em Audiência de Custódia, pela suposta prática das condutas tipificadas nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, apuradas nos autos registrados sob o nº 0001158-20.2022.8.08.0035.

Assenta o impetrante que os “
[...] argumentos lançados pela autoridade coatora não são apoiados em dados concretos, não passando de meras ilações abstratas que, sem dúvida, não se prestam a fundamentar decreto de prisão preventiva, independentemente da gravidade do delito imputado ao Paciente. [...].
”.

Diante disso, pugna pela revogação da prisão do paciente nos autos supramencionados, ante a ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, sustenta o impetrante que a privação da liberdade deve ser medida excepcional, devendo prevalecer, por conseguinte, o princípio da presunção de inocência.

Subsidiariamente, requer a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Em 21 de março de 2022, restou indeferido o pleito liminar formulado (id 2312788).

Informações prestadas (id 2337119).

Oficia nesta instância a Procuradoria de Justiça, opinando pela denegação da ordem (id 2485891).

É o relatório.

Em mesa para julgamento, a teor do artigo 249 da Resolução nº 15/95 e da Súmula nº 431 do STF.

Vitória/ES, 06 de maio de 2022.

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator para denegar a ordem impetrada.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5002165-67.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: THIAGO RICHARD FONSECA DA SILVA
PACIENTE: MATHEUS FELIPE ROCHA DE CARVALHO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) IMPETRANTE: THIAGO RICHARD FONSECA DA SILVA - ES30765
Advogado do(a) PACIENTE: THIAGO RICHARD FONSECA DA SILVA - ES30765

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrada em favor de
MATHEUS FELIPE ROCHA DE CARVALHO
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
(id 2300592), que o paciente se encontra custodiado desde 16 de fevereiro de 2022, por força de prisão em flagrante convertida em preventiva em Audiência de Custódia, pela suposta prática das condutas tipificadas nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, apuradas nos autos registrados sob o nº 0001158-20.2022.8.08.0035.

Assenta o impetrante que os “
[...] argumentos lançados pela autoridade coatora não são apoiados em dados concretos, não passando de meras ilações abstratas que, sem dúvida, não se prestam a fundamentar decreto de prisão preventiva, independentemente da gravidade do delito imputado ao Paciente. [...].
”.

Diante disso, pugna pela revogação da prisão do paciente nos autos supramencionados, ante a ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, sustenta o impetrante que a privação da liberdade deve ser medida excepcional, devendo prevalecer, por conseguinte, o princípio da presunção de inocência.

Subsidiariamente, requer a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, relembro que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de 03 (três) elementos: cabimento (artigo 313 do Código de Processo Penal), necessidade (artigo 312 do Código de Processo Penal) e adequação (artigos 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/19 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (
i
) prova da existência do crime e do (
ii
) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (
iii
) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (
i
) garantia da ordem pública, (
ii
) da ordem econômica, (
iii
) por conveniência da instrução criminal ou (
iv
) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, ao paciente é imputada a suposta prática das condutas tipificadas nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313 do Código de Processo Penal
.

Quanto aos
requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência dos crimes quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica da documentação carreada aos autos.

Em relação à demonstração do
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de
garantia da ordem pública
, na medida em que restam demonstradas, nos autos, a periculosidade do paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor da decisão combatida (id 2300596),
in verbis
:

[...].
Feito isso, passo a analisar se a hipótese comporta a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, considerando a análise de seus pressupostos e requisitos. À luz do que garante a Constituição da República, no art. 5º, inciso LXVI, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Portanto, é indubitável que a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção, somente devendo ser mantida ou decretada quando evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade, eis que a regra é a de que o indiciado tem o direito de se defender em liberdade. De outro lado, o art. 282 do CPP dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais (inciso I), bem como que devem guardar adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado (inciso II), ao passo que a prisão preventiva somente tem lugar quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (§ 6º). Conforme consta no APFD, policiais militares, durante realização de patrulhamento pelo bairro Rio Marinho, teriam avistado o autuado ANTONY em atitude suspeita, supostamente repassando uma sacola plástica de cor verde para o autuado MATHEUS, ocasião em que foi realizada a abordagem dos indiciados. Narra que em posse do autuado MATHEUS teria sido encontrada a quantia em espécie de R$290,50 reais, e em posse do indiciado ANTONY a quantia em espécie de R$100,00 reais, bem como teria sido localizado, dentro da sacola que supostamente o autuado MATHEUS recebeu do autuado ANTONY, 35 tiras de substância similar à maconha. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado ANTONY, sendo: (01) Auto de Prisão em Flagrante (tráfico de drogas) TRAMITANDO, (01) Inquérito policial (Crimes do Sistema Nacional de Armas) TRAMITANDO e re
gistro no INFOPEN, bem como FOI SUBMETIDO A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA EM 09/11/2021. Quanto ao autuado MATHEUS, foi encontrado: (01) Termo Circunstanciado (ameaça e injúria) ARQUIVADO. Pois bem, neste contexto, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. No mesmo sentido, o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os critérios objetivos em que a prisão preventiva será admitida, estabelecendo as seguintes hipóteses: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV – (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que as circunstâncias do delito e os registros anteriores do indiciado demonstram a necessidade de se resguardar à Ordem Pública e evitar a reiteração delitiva, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.

[...]
.

Assim, evidente que os elementos de informação indicam que o paciente
MATHEUS FELIPE ROCHA DE CARVALHO

estava supostamente associado com o corréu ANTONY DE SOUZA PEREIRA para a prática do crime de tráfico de entorpecentes, sendo apreendidos com os mesmos 35 (trinta e cinco) buchas de maconha, além de R$ 390,50 (trezentos e noventa reais e cinquenta centavos), em local conhecido pelo intenso comércio de entorpecentes.

Nesse particular, importante destacar que “
as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021)
”.

Logo, restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade d
o
acusad
o
, ante o sério e concreto risco de reiteração delitiva, caso seja solto, ante a extrema gravidade das condutas que lhe foram imputadas (tráfico e associação para o tráfico), sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
MATHEUS FELIPE ROCHA DE CARVALHO
e suas posteriores manutenções encontram-se devidamente fundamentados, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c o 315, todos do Código de Processo Penal.

Nessa senda, tendo em vista que a decretação da custódia cautelar está apoiada em circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA E DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS. NÃO CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. [...].
Não há que se falar em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência se observada a excepcionalidade do cárcere, subordinada à necessidade concreta, real, efetiva e fundamentada de sua manutenção.
[...]. (TJES; HC 0026256-49.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 15/12/2021; DJES 20/01/2022)

HABEAS CORPUS. 121, §2º, INCISO VII, NA FORMA DO ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 1. Reconhecimento fotográfico inválido. Impossibilidade. Indícios de autoria e provas de materialidade demonstrados por outros meios de prova. 2. Princípio da presunção de inocência. Excepcionalidade. Presente os requisitos do artigo 312. 3. Atos infracionais pretéritos. Possibilidade de utilização para reforçar a necessidade de garantia da ordem pública diante da possibilidade de reiteração delitiva. 4. Ordem denegada. [...].
2. O caso em apreço está abarcado pela excepcionalidade da medida cautelar, diante do princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que observados os requisitos do artigo 312 do código de processo penal.
[...]. (TJES; HC 0024148-47.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 15/12/2021; DJES 20/01/2022)

Ademais, também é necessário consignar que, em casos como tal, é prudente que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. AVISO DE MIRANDA. OBRIGAÇÃO DE INFORMAR DIREITO DE SILÊNCIO DURANTE ABORDAGEM E INTERROGATÓRIO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE PREEXISTIA À OPERAÇÃO POLICIAL. DESNECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DIREITO DE INVIOLABILIDADE MITIGADO. MOTIVOS ENSEJADORES DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIENTES PARA CONCESSÃO DA LIBERDADE. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA. [...].
7. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.
[...]. (TJES; HC 0029596-98.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 20/04/2022; DJES 02/05/2022)

Por sua vez, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade/adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no artigo 319 do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5002165-67.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: THIAGO RICHARD FONSECA DA SILVA
PACIENTE: MATHEUS FELIPE ROCHA DE CARVALHO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) IMPETRANTE: THIAGO RICHARD FONSECA DA SILVA - ES30765
Advogado do(a) PACIENTE: THIAGO RICHARD FONSECA DA SILVA - ES30765

ACÓRDÃO

EMENTA:

E
MENTA:
HABEAS CORPUS –
ARTIGOS 33 E 35,
AMBOS
DA LEI Nº 11.343/06

–
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRISÃO PREVENTIVA – REQU
I
SITOS DO
S
ARTIGO
S
312 E 313, INCISO I,
AMBOS DO CÓ
DIGO DE PROCESSO PENAL –
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –
ORDEM DENEGADA.
1. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista a gravidade concreta dos supostos delitos e as circunstâncias fáticas do crime, que evidenciam a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. 2. Estando a decretação da custódia cautelar apoiada em circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência. 3. Ademais, em atenção ao princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas, deve ser destacada a relevância do entendimento exarado pelo magistrado quando da análise da manutenção da segregação cautelar. 4. Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319 do Código de Processo Penal, se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 3. Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.